Tribunal: STF
Processo: HC 223798
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 172.896/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 17/05/2022, no ato de recebimento da denúncia, converteu em preventiva as prisões temporárias dos pacientes Jadson e Josiane, implementadas em 06/04/2022, bem como decretou a custódia provisória do paciente Denilson, ante a suposta prática do crime previsto no art. 158, § 2º, do Código Penal (extorsão praticada em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não deu causa à demora processual. Salienta estarem os pacientes presos há mais de 265 dias, sem que encerrada a instrução criminal. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. 



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento das prisões ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 26/01/2023, constatou-se a designação de audiência de instrução e julgamento para 08/02/2023 (processo nº 0081978-25.2022.8.19.0001, da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ).  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Observo que o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso ordinário, frisou não constatada ilegalidade, sobretudo considerados o tempo transcorrido desde as prisões, a complexidade da causa, os contornos fáticos e a pena do crime imputada aos pacientes:



    "(....) Dessarte, entendo que o transcurso de cerca de 8 meses de segregação preventiva não configura coação ilegal, dada a apontada periculosidade dos réus e a demonstração do risco de reiteração de práticas criminosas. 



    Não olvido, ainda, que se trata de ação penal com 4 acusados (fl. 186), pelo suposto cometimento de infração com emprego de grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, com sucessivos pedidos libertários e necessidade de recambiamento do corréu Jonny Souza da Silva Vieira (fl. 271). À ocasião do cumprimento dos decretos prisionais, ora contestados, os 3 recorrentes estavam presos por força de outra demanda. 



    Não há notícia de desídia evidente na condução do feito, pelos Juízos de origem. 



    Outrossim, a par da orientação deste Superior Tribunal, a pena cominada em abstrato para o delito imputado aos agentes afasta, ao menos por ora, a desproporcionalidade no período perpassado de instrução processual (...)." (e-doc. 23; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado junto ao site do TJRJ, os pacientes Jadson e Josiane encontram-se recolhidos, desde 06/04/2022, enquanto Denilson teve a custódia efetivada em 17/05/2022, mesma data em que recebida a denúncia. Em 08/06/2022, o Juízo proferiu despacho, assentando que, apesar de regularmente citados os pacientes, oportunidade em que informaram terem constituído advogado, não houve apresentação de respostas preliminares, ocasionando a intimação da Defensoria Pública para patrocinar os interesses dos réus. Posteriormente houve a regularização da representação processual. Em 02/09/2022, o Magistrado, ante pedido de relaxamento das prisões, reavaliou a necessidade das medidas, entendendo permanecerem os motivos que as ensejaram. No mesmo ato, ratificou o recebimento da denúncia, assentando não ser caso de absolvição sumária. Houve despacho, em 12/09/2022, requisitando o recambiamento de corréu preso em outro Estado da Federação. Em 29/11/2022, foi proferido o despacho designando a audiência de instrução e julgamento para 08/02/2023. 



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator